Tribunal: TJSP
Processo: 1032047-15.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA, PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.